Tribunal: TJES
Processo: 0003359-14.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003359-14.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELESTE MARIA BASTO FRANCA e outros (2)

APELADO: MARIA HELENA PIM DE SOUZA e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por FIBER ADMINISTRADORA DE FRANQUIAS LTDA e CELESTE MARIA BASTOS FRANÇA contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra, que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento Cumulada com Cobrança ajuizada por ALTAMIRO MEIRELES DE SOUZA e MARIA HELENA PIM DE SOUZA, declarou a rescisão do contrato de locação a partir de 14/12/2022, reconhecendo que os recorrentes deram causa à rescisão, e os condenou ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se era necessária notificação prévia para constituição em mora dos locatários; (ii) analisar se houve descumprimento contratual quanto à obrigação de contratar seguro do imóvel e quanto às condições do imóvel no momento da devolução; e (iii) examinar a existência de débitos pendentes de aluguéis, IPTU, taxas e encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual expressamente prevê a constituição em mora ex re, nos termos do artigo 397 do Código Civil, sendo desnecessária qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial para tanto.

A parte apelante não apresentou a apólice de seguro do imóvel, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

As fotografias anexadas aos autos evidenciam a ausência de condições adequadas de uso, funcionamento e limpeza do imóvel no momento da devolução, contrariando a alegação da parte apelante.

A sentença recorrida expressamente reconheceu a ausência de prova quanto à data dos pagamentos e afastou a cobrança dos encargos moratórios, inexistindo interesse recursal sobre essa questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A constituição em mora ex re prescinde de notificação quando prevista contratualmente e decorre do inadimplemento da obrigação no prazo estipulado.

O ônus de comprovar o cumprimento das obrigações contratuais recai sobre a parte que alega seu adimplemento, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A ausência de provas acerca da regularidade da devolução do imóvel e da contratação do seguro enseja a manutenção da condenação imposta na sentença.

Vitória, 24 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003359-14.2020.8.08.0048

RECORRENTE:
FIBER ADMINISTRADORA DE FRANQUIAS LTDA E CELESTE MARIA BASTOS FRANÇA

RECORRIDO:
ALTAMIRO MEIRELES DE SOUZA E MARIA HELENA PIM DE SOUZA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por interposta por
FIBER ADMINISTRADORA DE FRANQUIAS LTDA E CELESTE MARIA BASTOS FRANÇA
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra nos autos da
Ação de Despejo por Falta de Pagamento Cumulada com Cobrança
, ajuizada por
ALTAMIRO MEIRELES DE SOUZA E MARIA HELENA PIM DE SOUZA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores para declarar a rescisão do contrato de locação a partir de 14/12/2022, reconhecendo que os recorrentes deram causa à rescisão, e os condenou ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões (Id 11573859), a parte apelante sustenta, em síntese, que não há prova de descumprimento contratual quanto à obrigação de contratar seguro do imóvel bem como de que o imóvel foi devolvido em más condições, sendo necessária notificação prévia para eventual regularização da pendência e para reparação dos danos antes de buscar indenização judicial.

Alega que todos os aluguéis foram devidamente pagos, sem comprovação de débitos pendentes de IPTU, taxas ou encargos contratuais.

Argumenta que o julgamento desconsiderou a liberalidade existente no contrato quanto a certas cláusulas e a ausência de notificação dos recorrentes para sanar supostas infrações.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões.

Pois bem,
no tocante à necessidade de notificação, verifica-se que o §8º da Cláusula Quarta do contrato objeto da controvérsia (fls. 18/29) prevê expressamente que:

§ 8º - A falta de pagamento, nas datas estipuladas, dos aluguéis e encargos, por si só, constituirá a LOCATÁRIA em mora, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.

Trata-se, portanto, de mora
ex re
, que independe de qualquer ato do credor e se opera de pleno direito, eis que decorre do inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado. Assim, aplica-se o previsto no artigo 397 do Código Civil, a saber:

Art. 397.
O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Diante disso, não há falar em necessidade de constituição em mora, pois a ausência de pagamento no termo avençado, por si só, já é suficiente para caracterizar a mora, sem necessidade de notificação.

Em relação à ausência de prova de descumprimento contratual quanto à obrigação de contratar seguro do imóvel, ao contrário do defendido pela parte recorrente, não foi juntado aos autos a apólice de seguro, de modo que não se desincumbiu do seu ônus probatório (artigo 373, II, do CPC).

Igualmente, quanto às más condições do imóvel por ocasião da sua devolução, não houve a demonstração pela parte ora Apelante de que entregou o bem em condições de uso, ao revés, tal como indicado na r. sentença, as fotografias colacionadas evidenciam a ausência de condições de uso, funcionamento e limpeza.

Por fim, no que concerne à comprovação do pagamento dos aluguéis e da ausência de comprovação de débitos pendentes de IPTU, taxas ou encargos contratuais, sequer há interesse recursal da parte apelante nesse particular, haja vista que a r. sentença apelada expressamente consignou que
deve ser julgada
totalmente improcedente
a pretensão de cobrança dos encargos moratórios pretendidas nos autos, pela mais completa ausência de prova da data em que os pagamentos teriam sido efetivados em nome dos requerentes
.

Portanto deve ser mantida a r. sentença em todos os seus termos.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO.

Na forma do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 18% (dezoito por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 31/3/2025 a 04/4/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.